Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, o deferimento da curatela depende de dilação probatória, na qual seja assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, além da realização de audiência para oitiva da parte Interditanda, nos termos do art. 751 e seguintes do CPC/15.
2. A nomeação de curador provisório é cabível, apenas, quando comprovada a relevância e a urgência da medida, que visa a proteger os interesses da parte Interditanda, consoante dispõe o art. 749, parágrafo único, do CPC/15, bem como o art. 87 da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
3. No caso, inexistem provas concretas no sentido de que o indeferimento do pedido de curatela provisória, aduzido pela Agravante, tenha colocado em risco os interesses da Interditanda/Agravada, que tem 19 (dezenove) anos de idade e já se encontra sob os cuidados da Recorrente, genitora dela.
4. Nesse cenário, em que pese a juntada de laudo médico atestando ser a Interditanda/Agravada portadora de transtorno mental de caráter crônico e definitivo, não se constata a presença de relevância e urgência capazes de fundamentar o deferimento da curatela provisória, antes de oportunizada a devida instrução probatória.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.